Tribunal: TJSP
Processo: 1001969-82.2017.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Duplicata. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prova de que a autora tinha ciência de que o título discutido foi cedido para a corré Fortunato. Pagamento feito indevidamente a terceiro que não lhe retira a obrigação de adimplir novamente o débito. Autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de

Ementa:
Apelação. Duplicata. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prova de que a autora tinha ciência de que o título discutido foi cedido para a corré Fortunato. Pagamento feito indevidamente a terceiro que não lhe retira a obrigação de adimplir novamente o débito. Autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil/2015. Sentença de improcedência da demanda declaratória de inexigibilidade e parcial procedência da reconvenção mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615001
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001969-82.2017.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante PACO
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, são apelados
FORTUNATO SECURITIZADORA S/A e VOGA - FIOS E CABOS ESPECIAIS
LTDA., NA PESSOA DE SEU SÓCIO CRISTIANO FRACHETA CAVALIERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001969-82.2017.8.26.0472 - GAS
2
Voto n.o 19645
Apelação n.o 1001969-82.2017.8.26.0472 Processo Digital
Comarca: Porto Ferreira
Apelante: Paco Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda.
Apelados(s): Fortunato Securitizadora S/A e Voga Fios e Cabos Especiais Ltda.
Interessado (a): Décio Júlio Delgado
Juiz(a): Rayan Vasconcelos Bezerra
Apelação. Duplicata. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
Prova de que a autora tinha ciência de que o título discutido foi cedido
para a corré Fortunato. Pagamento feito indevidamente a terceiro que
não lhe retira a obrigação de adimplir novamente o débito. Autora que
não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito,
nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil/2015. Sentença
de improcedência da demanda declaratória de inexigibilidade e parcial
procedência da reconvenção mantida. Majoração da verba honorária.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
319/323, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedente o pedido formulado em
ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta por Paco Indústria e Comércio de Materiais
Elétricos Ltda. contra Fortunato Securitizadora S/A e Voga Fios e Cabos Especiais Ltda.,
revogando a tutela de urgência concedida a fls. 28. Sucumbente, a autora foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, estes fixados
em R$1.000,00.
De outro lado, referida decisão julgou parcialmente procedente a
reconvenção apresentada pela ré/reconvinte Fortunato Securitizadora S/A para i) condenar Paco
Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda., Voga Fios e Cabos Especiais Ltda. e Décio
Júlio Delgado, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 4.400,00, corrigida monetariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001969-82.2017.8.26.0472 - GAS
3
pela tabela prática deste Tribunal de Justiça, desde o vencimento, e acrescida de juros de mora de
1% ao mês, a partir da citação; ii) condenar Voga Fios e Cabos Especiais Ltda. e Décio Júlio
Delgado, solidariamente, ao pagamento da multa contratual de 10% da quantia inadimplida (R$
4.400,00) e de honorários advocatícios contratuais de 30% sobre o mesmo valor. Diante da
sucumbência mínima, os reconvindos foram condenados ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.000,00.
Inconformada, a autora/reconvinda apela aduzindo, em síntese, que que
não autorizou qualquer endosso e que o contrato de securitização firmado entre as rés nada reflete
na relação jurídica havida entre a sua pessoa e a corré Voga. Destaca que a corré Fortunato foi
negligente e que os e-mails que alicerçam a decisão proferida não atingem o fim pretendido.
Salienta que em nenhum momento autorizou ou confirmou o endosso dos títulos/créditos em favor
da corré Fortunato, a qual não se desincumbiu do ônus probatória que lhe competia. Requer o
provimento do recurso para que seja declarada a inexigibilidade dos títulos indicados na inicial
(fls. 326/331).
Recurso tempestivo e preparo (fls. 332/333).
A corré/reconvinte Fortunato Securitizadora apresentou contrarrazões
pugnado pela manutenção da sentença (fls. 377/350).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso distribuído por prevenção a esta relatoria em decorrência do
julgamento do agravo de instrumento n.° 2195306-77.2017.8.26.0000.
É o relatório.
Versa o feito sobre declaratória de inexigibilidade de débito.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001969-82.2017.8.26.0472 - GAS
4
A autora, na inicial, alega, em síntese, que em 17.08.2017 foi notificada
pelo Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Porto Ferreira de que se
encontrava naquela repartição, encaminhado pela primeira corré, Fortunato Securitizadora, na
qualidade de endossatária, sacado pela segunda corré, Voga Fios e Cabos Especiais, um título com
as seguintes características: duplicata mercantil por indicação n.° 395/E, emitida em 02.06.2017,
com vencimento para 07.08.2017, no valor de R$ 4.400,00. Destaca que de acordo com a
notificação esse título deveria ser pago até o dia 21.08.2017. Explica que, consoante demonstram
os documentos, referido título/duplicata refere-se à quinta parcela do total de seis, oriundas da
emissão da nota fiscal n.° 000.395, no valor total de 26.400,00. Ressalta, no entanto, que esse
título já foi quitado, inclusive perante o Cartório de Protesto, na data de 17.08.2017, pelo valor de
R$ 4.760,00, correspondente ao valor original acrescido das taxas cartorárias. Acrescenta que a
segunda corré, Voga, sacou duas duplicatas para um mesmo título, endossando-as para duas
factoring diferentes. Argumenta, ainda, que por se tratar de título causal, o simples endosso não
garante ao endossatário o recebimento do crédito de forma imediata, de modo que a primeira
corré, Fortunato, deveria fazer contato com a sua pessoa acerca da veracidade da emissão, e que
não fazendo, assumiu o risco. Enfatiza que a duplicata objeto da demanda já havia sido endossada
a empresa Buycred Securitizadora S/A, para quem efetivamente foi paga. Requer a procedência da
demanda para que seja declarada a desconstituição/inexigibilidade do título levado a protesto (fls.
01/05).
A corré Fortunato Securitizadora S/A, por sua vez, afirma, em sua
contestação, que entabulou contrato de securitização com a segunda corré, Voga, em 28.04.2016, e
que esta assumiu a total responsabilidade pela existência, veracidade, legitimidade e solvência dos
títulos cedidos. Destaca que a autora Paco tinha ciência da cessão dos títulos para a sua pessoa
desde 05.06.2017, conforme e-mails em anexos. Acrescenta que foram emitidas seis duplicatas
referente à nota fiscal 395, sendo que a autora pagou a sua pessoa os 04 primeiros títulos (letras A;
B; C e D), de modo que mesmo ciente efetuou o pagamento do quinto título, 395-E, para terceira
pessoa. Explica que no protesto efetuado pelo terceiro a data de emissão do título não confere com
a de emissão da nota, visto que a nota fiscal 395 foi emitida em 02.06.2017 e no título protestado
consta 13.06.2017. Enfatiza, de outro lado, que a sua pessoa protestou o título correto, vez que os
elementos constantes do seu protesto conferem exatamente com a nota fiscal, inclusive com a data
de emissão. Argumenta que a causalidade da duplicata não se opõe ao princípio da autonomia e da
abstração dos títulos de crédito. Pontua que realizou o protesto no exercício regular de direito, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001969-82.2017.8.26.0472 - GAS
5
mediada em que a autora sempre teve ciência de que os títulos decorrentes da nota fiscal 395
estavam com a sua pessoa desde 05.06.2017, mas a autora efetuou o pagamento para terceiro
desconhecido em data subsequente a ciência, de modo que deve ser aplicada a regra prevista no
art. 312 do CC. Discorre que a autora atua de má-fé de forma que deve ser condenada às penas de
litigância de má-fé. Pugna pela improcedência da demanda. Realiza, de outro lado, pedido
reconvencional para que a autora, a segunda corré Voga, e Décio Júlio Delgado sejam condenados,
solidariamente, a pagar-lhe o valor de R$ 4.400,00, oriundo do título 395-E, ora em discussão,
devidamente atualizado, além da multa de 10% e honorários contratuais de 30% sobre o valor da
causa, consoante previsto no contrato de securitização (fls. 50/72).
Décio Júlio Delgado apresentou contestação à reconvenção a fls.
143/150.
Pois bem.
Consoante se extrai dos autos é incontroversa a existência de relação
jurídica entre as partes, a qual resultou na emissão da nota fiscal 395 e posterior seis duplicatas
para adimplemento, dentre elas a de número 395-E, no valor de R$ 4.400,00, cedida a primeira
corré Fortunato pela segunda corré Voga e que é discutida na demanda. A autora afirma que já
adimpliu esse título para a empresa Buycred Securitizadora S/A, na data de 17.08.2017, e pelo
valor atualizado de R$ 4.760,00, de modo que nada mais deve.
Ocorre que os documentos juntados nos autos demonstram que a autora
tinha ciência da cessão do crédito do título 395-E para a corré Fortunato Securitizadora em data
anteriormente ao pagamento realizado para a empresa Buycred.
Veja que os e-mails de fls. 73/85, trocados entre as rés Fortunato e Voga,
bem como a autora Paco, confirmam que a autora sabia da cessão do título pelo menos desde o dia
12.06.2017, em que pese os argumentos em contrário dela. Soma-se a isso que os documentos de
fls. 84/86 indicam que a autora já havia pago a corré Fortunato os títulos 395-B, C e D oriundos da
mesma nota fiscal e que reforçam a tese defensiva de ciência da autora da cessão do crédito.
Assim, a autora não poderia ter pago o título para a empresa Buycred na
data de 17.08.2017 (fls. 7 e 21), já que tinha ciência de que ele foi cedido para a corré Fortunato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001969-82.2017.8.26.0472 - GAS
6
Logo, não há que ser declarado inexigível o débito oriundo do título 395-
E discutido na lide e cobrado pela corré Fortunato.
Nesse sentido, a propósito, manifestou-se o juízo de origem (fls.
320/321):
Incialmente, cumpre consignar que o autor ingressou em juízo pedindo a
declaração de inexigibilidade dos títulos levados a protesto em
decorrência de seu pagamento, conforme documentos de fls. 7 e 21.
Sucede que o pagamento da duplicata n° 395/E foi feito em favor de
terceiro, que não a cessionária do crédito a qual levou os títulos a
protesto -, não surtindo efeitos com relação à ela, conforme a previsão
do art. 290 do CC/02.
Isso porque o devedor estava ciente da cessão de crédito realizada, seja
pelos e-mails de fls. 75/83, trocados em data anterior, seja pelo fato de
ter feito o pagamento das duplicatas de n° 395/B, 395/C e 395/D já em
favor da cessionária (fls. 84/86).
Alegar o contrário configura nítida postura violadora do princípio da
boa-fé objetiva, o que deve ser rechaçado.
Portanto, de rigor a improcedência da ação, sendo lícito à requerida
Fortunato Securitizadora S/A constranger o devedor, no caso a empresa
Paco, a que pague o débito novamente (art. 308 e 312 do CC/02), assim
o fazendo, antes, por meio das indicações a protesto ora objeto de
discussão, e agora, pela reconvenção.
Incumbia à autora/apelante comprovar o fato constitutivo de seu direito,
nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, fato não verificado no caso.
Sobre o ônus da prova, observa VICENTE GRECO FILHO, em sua obra
Direito Processual Civil Brasileiro, Volume 2, Editora Saraiva, 21a edição, página 235:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001969-82.2017.8.26.0472 - GAS
7
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O
juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito”.
ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS também tece considerações a
respeito do ônus da prova e do fato constitutivo do direito da autora:
“A regra geral é a de que ao autor incumbe a prova do fato constitutivo
de seu direito (art. 333, I), e, ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II).
Fatos constitutivos são os que revelam ou constituem o direito do autor,
cujo reconhecimento com as respectivas consequências é materializado
no pedido. Afirma o autor que emprestou ao réu determinada
importância em dinheiro e o prazo do contrato já expirou, sem o
pagamento respectivo. Ao autor incumbirá o ônus de provar o contrato e
a expiração do prazo que revelam seu direito.
Fato constitutivo não é apenas o que traz ideia de formação de contrato,
mas todo aquele que dá origem ao direito, inclusive do que decorre de
responsabilidade por infração contratual, ou por ato ilícito.
Pretendendo o autor rescindir o contrato de locação, porque o réu
infringiu cláusula contratual, deve prova-lo. Se o autor pretende
responsabilizar o réu por ato ilícito culposo, como causador, por
exemplo, de acidente de trânsito que lhe causou dano, deverá provar o
fato, a culpa e o dano”. (Manual de Direito Processual Civil, Volume 1,
12a edição, Editora Saraiva, páginas 509/510).
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001969-82.2017.8.26.0472 - GAS
8
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência da autora em R$ 1.000,00. Nos termos do dispositivo legal acima citado, elevo o
quantum fixado para R$ 1.500,00.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(assinatura digital)